Tribunal: TJBA
Processo: 8007931-49.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007931-49.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADA: VALERIA AMIM Advogado(s):MURILO REIS SILVA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA CLIENTE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECORRIDA. QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14, DO CDC E SÚMULA 479, DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DA CLIENTE. MOVIMENTAÇÕES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRO.. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇAO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO EM 5% NA FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007931-49.2023.8.05.0113, tendo como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR as PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.